Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-64.2025.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS PARA INVESTIMENTO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de condenação da ré a restituir o montante de R$67.141,00 (sessenta e sete mil cento e quarenta e um reais) em dobro e a pagar R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a responsabilidade da instituição financeira ré pelas transações efetuadas pela autora, assim como (ii) a possibilidade de devolução dos valores transferidos e (iii) de indenização por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora alega ter recebido proposta de investimento de terceiro pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, a qual lhe prometia rendimentos superiores às aplicações financeiras que possuía. Consta dos comprovantes juntados, que, entre os dias 20 de maio e 4 de junho de 2025, a autora realizou diversas transferências PIX ao terceiro. Defende ter sido vítima de fraude.
4. A instituição financeira demonstrou que atuou como mera intermediadora do sistema de pagamentos, processando ordens regularmente emitidas pela autora, sem ingerência sobre a causa subjacente da transferência ou falha concreta na prestação do serviço. Não há indícios de violação de sistema de segurança, movimentação atípica não autorizada, falha de autenticação ou omissão relevante quanto a mecanismos de prevenção a fraudes. O simples fato de o fraudador manter conta junto à instituição financeira requerida não enseja, por si só, responsabilidade da ré.
5. A autora possui familiaridade e compreensão acerca das operações financeiras, o que reforça a conclusão de que aderiu voluntariamente à proposta para obtenção de retorno financeiro fácil e rápido, assumindo os riscos inerentes à negociação realizada fora do ambiente institucional seguro.
6. A valoração dos elementos probatórios acostados aos autos não conduz à conclusão da prática de ato ilícito da parte ré, afastando-se a pretensão de nulidade das transações ou a imposição de obrigação de reparar os danos materiais e morais vindicados pela parte autora/apelante, por ausência de elemento configurador da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.